Tribunal: TJDFT
Processo: 0750690-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750690-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NORTE ENERGIA S/A RECORRIDO: CONSORCIO LEI - BELO MONTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APLICAÇÃO DE PENALIDADE PREVISTA NO ART. 400 DO CPC/15. DECISÃO ANTERIOR PELO JUÍZO A QUO. REVOGAÇÃO EM JULGAMENTOS DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão traduz a perda de utilizar determinada faculdade processual, seja pelo não uso dentro do prazo legalmente previsto, seja por já ter sido exercida ou, ainda, por ter sido praticado ato que lhe seja incompatível. 2. Nos termos do art. 505 do CPC/15, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, exceto se houver modificação no estado de fato ou de direito, ou nos demais casos prescritos por lei; e, conforme disposto no art. 507 do CPC/15, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas e em relação às quais se operou a preclusão. 3. Reformada a decisão por meio do acolhimento dos aclaratórios tempestivamente opostos, não há falar em preclusão. 4. Afastada a obrigação de exibir documentos, inviável a aplicação da penalidade prevista no art. 400 do CPC/15. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 505 e 507, sustentando que o colegiado, equivocadamente, reconheceu como sendo despacho um pronunciamento judicial de conteúdo decisório, e em relação ao qual a parte ora recorrida deixou de manejar o recurso cabível, razão pela qual chegou à conclusão de que estaria precluso o debate sobre o deferimento do pedido de exibição de documentos; b) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.009, §1o, 1.015, inciso VI, e 1.022, inciso II, por negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 375, 398, 399, 400, e 473, §3o, porquanto a turma julgadora, em afronta às diretrizes estabelecidas pela “reserva de perícia”, indeferiu o pedido de produção de provas formulado em decorrência de solicitação de perita do juízo, em face de laudo pericial inconclusivo. Ao final, pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Antônio Torreão Braz Filho, OAB/DF 9.930, e Ana Torreão Braz Lucas de Morais, OAB/DF 24.128 (id. 63611766). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 1.669.808/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta violação aos artigos 375, 398, 399, 400, 473, §3o, 505, 507, 1.009, §1o e 1.015, inciso VI, todos do CPC. Isso, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “(...) as manifestações proferidas até então pelo d. Juízo a quo, no ponto em que determinam a juntada de documentos, não têm conteúdo decisório, tratando-se de meros despachos, irrecorríveis por força do art. 1.001 do CPC/15. Apenas em 22/9/2023 foi prolatada decisão que indeferiu o pedido do Autor/Agravado de dilação do prazo, considerou válidos os documentos apresentados pela Ré/Agravante quanto ao ponto e reputou hígidas as argumentações por ela formuladas, nos termos do art. 400 do CPC/15 (ID 172719143 na origem). Referida decisão foi disponibilizada no DJe em 25/9/2023 e publicada no dia 26/9/2023 (ID 173179413). As partes opuseram embargos de declaração tempestivamente (IDs 17271936496 e 173847037). Assim, sobreveio o decisum impugnado, que revogou em parte a decisão anterior e declarou encerrada a possibilidade de apresentação de novos documentos para a elaboração do laudo pericial complementar (...) não há falar em preclusão, porquanto reformada a decisão por meio do acolhimento dos aclaratórios tempestivamente opostos. Com efeito, o juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC/15), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras diligências quando as reputar impertinentes. Ademais, é cediço que os documentos produzidos unilateralmente têm valor probatório relativo, devendo tal premissa ser observada pela Perita Oficial na elaboração do laudo, consoante pontuado na decisão impugnada. Registre-se, por fim, que eventual prejuízo decorrente da falta dos referidos documentos somente poderá ser aferido após julgamento do feito e, se o caso, fica assegurada a discussão em sede de apelação. Logo, afastada a obrigação de exibir os documentos, não há falar em aplicação da penalidade prevista no art. 400 do CPC/15” (id. 60548876). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS DEFINIDA NA ORIGEM. PRETENSÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. COISA JULGADA AFASTADA NA ORIGEM. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO E DA COISA JULGADA. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 344/STJ. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. 1. Não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado. 2. Reconhecer a preclusão e, por consequência, a coisa julgada da decisão que havia estabelecido a liquidação por arbitramento, nos termos do art. 507 do CPC, como pretende a agravante, demandaria o reexame do acervo fático dos autos, situação vedada pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte ao afastar a coisa julgada em caso de alteração na forma de liquidação, nos termos da Súmula 344/STJ, segundo a qual "A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada". 4. O Tribunal a quo, mediante a análise dos documentos dos autos, manteve o acórdão que restaurou a forma de liquidação definida na sentença. Modificar o referido entendimento e acolher a necessidade de liquidação por arbitramento, reconhecendo a "impossibilidade" da liquidação por artigos, ensejaria o reexame de matéria fático-probatória. Súmula 7/STJ. 5. Não cabe a esta Corte rever os fundamentos que levaram as instâncias ordinárias a decidir qual a forma de liquidação, por ser necessária incursão no contexto fático-probatório dos autos, como já explicitado. 6. Por fim, "consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.662.160/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.819/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024) (g.n.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONTRATO DE DEPÓSITO. CACAU. MAGISTRADO. DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. INDEFERIMENTO. PROVAS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. CONTRATO AGRÍCOLA. SECA. PRAGA. IMPREVISIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo a ele aferir a conveniência e necessidade, de modo que devem ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos da parte final do art. 370 do NCPC. 2. O acórdão vergastado assentou que não era necessária a produção de novas provas, sendo suficientes as provas documentais encartadas nos autos. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ. 3. Eventos como seca, pragas, entre outros, não são tidos como imprevisíveis ou extraordinários em contratos agrícolas, não justificando a aplicação da teoria da imprevisão. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.628.463/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024) (g.n.). Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados Antônio Torreão Braz Filho, OAB/DF 9.930, e Ana Torreão Braz Lucas de Morais, OAB/DF 24.128 (id. 63920646). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029